Tribunal: TJMT
Processo: 0004055-97.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004055-97.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível daquela Comarca que, nos autos dos Embargos à Execução no 4055-97.2017.811.0007,
julgou procedente em parte
o pedido inicial nos embargos interpostos pelo Banco BVC - Banco de Crédito e Varejo S.A contra o Requerente ora Apelante.

Inconformado, o Apelante recorre sustentando “
que ocorreu um
error in judicando
parcial quando da elaboração da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon no procedimento administrativo FA no 0112.003.438-1
” (id.252330/252412).

Alega que “
a própria empresa reconheceu a irregularidade na cobrança, ou seja admitiu que houve ofensa ao código de Defesa do Consumidor, o que por si só, justifica a atuação do Procon, bem como a aplicação da penalidade de multa
”(id. 2521623).

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Destaca que a pena pecuniária foi estabelecida observando-se a proporcionalidade/razoabilidade não possuindo qualquer efeito confiscatório ou demasiadamente desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença “ a quo” devendo ser mantido o valor da multa originalmente aplicado pelo Procon à instituição financeira.

Nas contrarrazões, o Apelado rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.2521628/2521629).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 4055-97.2017.811.0007 opostos pelo Banco BVC- Banco de Crédito e Varejo S.A e que foram julgados parcialmente procedentes.

O Apelante recorre sustentando “
que ocorreu um
error in judicando
parcial quando da elaboração da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon no procedimento administrativo FA no 0112.003.438-1
” (id.252330/252412).

Nota-se que, ao analisar os pedidos, o Magistrado singular entendeu que não houve qualquer ilegalidade no mencionado processo administrativo, que atestou a cobrança indevida da Embargante referente a um empréstimo nunca realizado pelo consumidor José Gomes Lisboa, bem como legítima a consequente aplicação de multa pelo órgão de defesa do consumidor, reduzindo contudo, o valor da penalidade para o montante de R$ 2.000,00:

De outro norte, apesar de entender que o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos, verifico que a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, todavia, FORA dos limites da razoabilidade e prudência, visto que a Embargante procedeu ao cancelamento dos descontos em nome do consumidor, bem como procedeu à restituição dos valores descontados em dobro, conforme comprovante de fl.34-v, assim, REDUZO a multa, no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de REDUZIR a penalidade de multa, ora impugnada, fixando-a no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais).Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado para a multa acima, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte requerida, na pessoa de seu patrono, ao pagamento da verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do NCPC.

O Apelante insurge-se contra a redução da multa, argumentando que o valor deve ser suficiente para desestimular os infratores ao cometimento de novas infrações.

De todo o processado, observa-se que a decisão administrativa foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da Apelada, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo, bem assim na nulidade da multa aplicada.

No que tange ao valor, o Apelante alega que a multa imposta é legítima e não havendo justificativa para a redução aplicada em primeira instância, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)."

Afirma ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A
aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014).

Registra-se, por oportuno, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o poder econômico do Banco executado.

Portanto, merece provimento o Apelo para que o montante da penalidade retorne a cobrança do valor anteriormente imputado.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar que a multa volte ao valor originalmente imposto de R$ 11.235,00 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais), e via de consequência, com a imputação dos ônus sucumbências exclusivamente a parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019